Tribunal: TJBA
Processo: 8004229-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004229-68.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: JACIARA NEPOMUCENO LEAL Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento de abusividade em taxas de juros, alegando-se contradição com entendimento do STJ (REsp 1.821.182/RS) quanto à taxa média de mercado e risco da operação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no julgado ao analisar a abusividade dos juros remuneratórios frente às peculiaridades do caso concreto e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, e não entre o julgado e entendimento jurisprudencial ou lei. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando que a discrepância de quase quatro vezes a taxa média de mercado configura abusividade, independentemente do risco da operação. 5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo exigida a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 8004229-68.2021.8.05.0080, em que figura como embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargado(s) JACIARA NEPOMUCENO LEAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.